Tribunal: TJDFT
Processo: 0708926-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708926-63.2024.8.07.0018 DECISÃO 1. Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal deduzido na apelação (id 66887061) interposta pela autora contra sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (id 66886208), que julgou improcedente demanda para fornecimento dos medicamentos bisoprolol; linagliptina; rosuvastina cálcica e apixabana, registrados na ANVISA e não incorporado nos atos normativos do SUS. Discorre sobre o direito de acesso gratuito, universal e integral a serviços públicos com qualidade e eficiência, bem como o direito ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos normativos do SUS. Afirma que estão presentes todos os requisitos do Tema 106 do STJ, notadamente porque os relatórios médicos acostados à exordial demonstram a imprescindibilidade dos medicamentos para recuperação da sua saúde e a inexistência de outros fármacos previstos na lista do SUS para tratamento da moléstia. Aduz que a jurisprudência daquela Corte não exige estudos de longo prazo, tampouco níveis de evidência extremamente qualificados, para que a medicação seja considerada necessária. Entendimento contrário inviabilizaria o fornecimento de tratamentos médicos novos, sobretudo quando voltados para enfermidades que não atraiam o interesse financeiro e científico de pesquisadores, e para enfermidades que acometam um grupo diminuto de pacientes, como ocorre em doenças raras e ultrarraras. Argumenta que necessita do tratamento com urgência e que a demora superior a 30 dias pode provocar sérios riscos à sua integridade física e psíquica. Pondera pela maior credibilidade que deve ser dada ao tratamento proposto pelo médico assistente, que detém conhecimento especializado sobre a saúde e as necessidades individuais dos pacientes. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam fornecidos os medicamentos “BISOPROLOL COMPRIMIDO REVESTIDO 10 MG; (II) LINAGLIPTINA COM 5 MG; (III) ROSUVASTINA CALCICA COMP 20 MG; (IV) APIXABANA COMP REVESTIDO 2,5 MG”, uma vez presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença (id 66887063). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo improvimento do recurso (id 67898172). 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da sentença recorrida (id 66886208): (...) Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise do mérito. Pretende a parte autora obter provimento jurisdicional que obrigue a parte ré a lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos (I) BISOPROLOL COMPRIMIDO REVESTIDO 10 MG; (II) LINAGLIPTINA COM 5 MG; (III) ROSUVASTINA CALCICA COMP 20 MG; (IV) APIXABANA COMP REVESTIDO 2,5 MG, todos fármacos que não constam na política pública do SUS, ID 197470973. A resolução da lide exige que se estabeleçam os limites de proteção ao direito à saúde invocado, como as ações públicas de saúde podem ser objeto da atuação do Judiciário e se, no caso em exame, a pretensão da parte autora é abrangida pelo direito à saúde tutelável pelo Poder Judiciário. Em conformidade com o Tema 1234 do STF, são considerados medicamentos não incorporados: aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Da incapacidade financeira A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, ID 197532136. Assim, estimo comprovada sua hipossuficiência para o custeio do tratamento. Da exigência de registro na ANVISA: De acordo com o item 2.5 da Nota Técnica ID 202622736 os fármacos possuem registro válido na ANVISA. Da imprescindibilidade do tratamento e ineficácia dos fármacos ofertados pelo SUS No relatório ID 197470977, o médico assistente, Dr. Raphael Rabello Santos (CRM:28.700), indicou o tratamento do quadro clínico da parte autora com os medicamentos I) BISOPROLOL; (II) LINAGLIPTINA; (III) ROSUVASTINA CALCICA; e (IV) APIXABANA, todos fármacos que não constam na política pública do SUS, ID 197470973. De outro lado, no item 1.4 da Nota Técnica, ID 202622736, os profissionais técnicos do NATJUS apresentaram o seguinte resumo da histórica clínica da paciente: "1.4. Resumo da história clínica: Conforme relatório médico de 17/04/2024 emitido pelo médico nefrologista Dr. Raphael Rebello Santos (CRM-DF 28.700 / RQE 19.805), a paciente A. K. é portadora de doença renal crônica, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. 1) Prescreve o medicamento linagliptina 5 mg, 1 comprimido ao dia, via oral, em uso contínuo. Profissional informa que outras opções oferecidas pelo SUS já foram usadas pela paciente, mas não especifica quais e nem se houve falha terapêutica. Das opções disponibilizadas pelo SUS, informa que a metformina é contraindicada pela taxa de filtração glomerular baixa. Considera o medicamento prescrito como imprescindível para o controle de diabetes mellitus e informa que a paciente já faz uso do fármaco há 5 anos. 2) Prescreve o medicamento rosuvastatina 20 mg, 1 comprimido ao dia, via oral, em uso contínuo. Profissional informa que outras opções oferecidas pelo SUS já foram usadas, mas não especifica qual(is) e nem se houve falha terapêutica. Acrescenta a informação de que a paciente já foi vítima de infarto e apresenta alto risco cardiovascular. Considera o medicamento prescrito como imprescindível para a redução de mortalidade e relata que a paciente já faz uso de fármaco há 2 anos. 3) Prescreve o medicamento apixabana 2,5 mg, 1 comprimido de 12/12 horas, via oral, em uso contínuo. Relata que não existe outro medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS. A opção varfarina (Marevan®) não pode ser utilizada devido à doença renal crônica avançada, segundo informa o profissional. Considera o medicamento prescrito imprescindível para redução de mortalidade relacionada à arritmia fibrilação atrial e informa que a paciente já faz uso do fármaco há 2 anos. 4) Prescreve o medicamento bisoprolol 10 mg, 1 comprimido ao dia, via oral, em uso contínuo. Aduz que já houve tentativa de uso de carvedilol, mas paciente apresentou bradicardia e tontura. Considera o medicamento prescrito imprescindível devido à hipertensão de difícil controle e informa que a paciente já faz uso do fármaco há 5 anos. 5) Prescreve o medicamento clopidogrel 75 mg, 1 comprimido ao dia, via oral, em uso contínuo. Relata que o medicamento em causa deve ser fornecido pelo SUS. Considera-o imprescindível para redução de mortalidade em pós-infarto do miocárdio e que a paciente já faz uso do fármaco há 1 ano. 6) Prescreve o medicamento hidralazina 50 mg, 1 comprimido de 8/8 horas, via oral, em uso contínuo. Informa que o medicamento prescrito é incorporado e fornecido pelo SUS, mas encontra-se em falta. Considera-o imprescindível para controle de pressão arterial e redução de mortalidade e que a paciente já faz uso do fármaco há 5 anos. CID-10: N18.8" E, ao final, após a análise da documentação médica apresentada, das opções terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, da literatura médico-científica, do posicionamento das principais sociedades e agências de saúde, dentro outros elementos, classificaram a demanda como não justificada, tecendo as seguintes considerações: 6. CONCLUSÕES: 6.1. Conclusão justificada 6.1.1. Sobre o fármaco linagliptina (Trayenta®): Considerando o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 em paciente com lesão renal crônica com redução de taxa de filtração glomerular (não citado o estágio), segundo relatório médico acostado; Considerando que o médico assistente informa que outras opções oferecidas pelo SUS já foram usadas pela paciente, mas não especifica quais e nem se houve falha terapêutica; Considerando que os inibidores de DPP-4, entre eles a linagliptina, não foram incorporados ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), e que o tratamento da doença pode ser realizado utilizando-se outras opções recomendadas, mesmo em contexto de função renal comprometida; Considerando que não há elementos técnicos suficientes para este NatJus avaliar o esgotamento das opções fornecidas pelo SUS e sustentar a indicação do fármaco demandado; Este NatJus conclui por manifestar-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda pela linagliptina. 6.1.2. Sobre o fármaco rosuvastatina (Crestor®): Considerando o diagnóstico de doença arterial coronariana com infarto prévio e necessidade de redução acentuada dos níveis de LDL-colesterol; Considerando que o médico assistente informa que outras opções oferecidas pelo SUS já foram usadas pela paciente, mas não especifica qual(is) e nem se houve falha terapêutica; Considerando que existem outros medicamentos ofertados pelo SUS, com eficácia reconhecida; Considerando que não foram anexados aos autos exames que comprovem que a paciente não atingiu as metas de LDL-colesterol com outros fármacos disponíveis no SUS; Este NatJus conclui por manifestar-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda pela rosuvastatina. 6.1.3. Sobre o medicamento apixabana (Eliquis®): Considerando que a paciente é portadora de fibrilação atrial, segundo relatório médico acostado e, portanto, tem indicação do uso de anticoagulação oral contínua; Considerando que, apesar de o médico assistente, no referido relatório, contraindicar o uso da varfarina (antagonista de vitamina K) devido à função renal alterada (sem citar o estágio da DRC em que se encontra a demandante), a varfarina é um medicamento metabolizado no fígado e, enquanto a relação custo-efetividade dos anticoagulantes diretos (como a apixabana) não for esclarecida, a prevenção e o tratamento de pacientes com doença renal crônica e fibrilação atrial com antagonistas da vitamina K estão consagrados e podem trazer benefícios a esse grupo de pacientes; Este NatJus conclui por manifestar-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda pela apixabana. 6.1.4. Sobre o medicamento bisoprolol (Concor®): Considerando o diagnóstico de hipertensão arterial resistente em contexto de comprometimento da função renal e doença arterial coronariana com infarto prévio; Considerando o uso prévio de carvedilol com subsequente intolerância e necessidade de troca de molécula betabloqueadora; Considerando que não foram esgotadas as opções oferecidas pelo SUS como o metoprolol, cuja eficácia é reconhecida no contexto global da demandante; Este NatJus conclui por manifestar-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda pelo bisoprolol. Da análise das conclusões justificadas acima transcrita, reputo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar os requisitos cumulativos da imprescindibilidade do tratamento proposto e da inexistência de opções terapêuticas padronizadas, haja vista (I) ausência de indicação de elementos técnicos suficientes para que o NatJus avalie oesgotamento das opções fornecidas pelo SUS (quais outras opções oferecidas pelo SUS já foram utilizadas pela paciente?; houve falha terapêutica?); (II) ausência de parecer da CONITEC quanto à relação custo-efetividade da linagliptina e do bisoprolol; (III) manifestação da CONITEC sobre a rosuvastatina pela não incorporação do medicamento no tratamento da dislipidemia; (IV) manifestação da CONITEC sobre a apixabana pela não incorporação ao SUS para prevenção de acidente vascular cerebral em pacientes com fibrilação atrial crônica não-valvar; (V) a sobrecarga do Sistema Único de Saúd;e e (VI) o princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde, previsto no artigo 7o da Lei 8.080/90. Acrescenta-se que, conforme item 2.10 da Nota Técnica ID 202622736, o custo estimado do tratamento com os medicamentos referência seria de R$ 16.578,00. Utilizando-se as versões genéricas, seria de R$ 9.487,68. Os fatos acima elencados inviabilizam a primazia da situação pessoal da parte autora em detrimento da coletiva. Além da ausência do fumus boni juris, também não constato o periculum in mora, pois os relatórios médicos anexados à petição inicial atestam que não há urgência (id 66886190). 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Brasília, 03/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator